Tribunal: TJMT
Processo: 1008742-30.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por GREYCE DOS SANTOS MONTEIRO DA SILVA, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, nos autos em que contende com DANIELA KUHN FERREIRA.
A Embargante, que não integra a relação jurídico-processual, alega a ocorrência de omissão, ao fundamento de que fundamentos e provas constantes dos autos não foram devidamente examinados na decisão impugnada.
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Dentre os requisitos de admissibilidade figura a legitimidade recursal, detida por aqueles sujeitos processuais referidos pelo art. 996, caput do CPC:
“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”
Fixadas essas premissas, o recurso em análise não merece superar o juízo de admissibilidade.
Isso porque a Embargante, Greyce dos Santos Monteiro da Silva, não integrou a lide originária, não tendo sido citada ou intimada, tampouco – consequentemente - contemplada pelos limites subjetivos do provimento judicial que pretende reverter.
Desse modo, a Embargante carece de legitimidade recursal, o que inviabiliza a análise meritória do recurso em questão.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL . NÃO CONHECIMENTO . I - Segundo o art. 499 do CPC, o recurso deve ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público . Tendo os embargos sido opostos por pessoa estranha à relação processual, carece a ela legitimidade, impondo o não conhecimento do recurso.”
(TJ-MA - ED: 232822009 MA, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 27/10/2009)
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Não possui a recorrente legitimidade recursal para ver modificado o provimento judicial hostilizado, por ser vedada a defesa de direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC.MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RS - MS: 71009026089 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 18/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/10/2019)
Pelo exposto, não conheço do recurso de embargos de declaração.
Ao ensejo, advirto as partes a respeito dos arts. 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.